Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-29.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto enseja a extinção da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Se a parte autora foi devidamente intimada a dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, indicando endereço válido para citação, sob pena de extinção, e manteve-se inerte, correta a fundamentação da sentença que fulminou a ação por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo que se falar em violação aos princípios da celeridade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, cooperação processual, etc.
3. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.